Tribunal: TJPA
Processo: 0804042-13.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804042-13.2020.8.14.0028

APELANTE: VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0804042-13.2020.8.14.0028

EMBARGANTE
: VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA

EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS MÉDICOS E CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA SEGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por segurada do INSS contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação previdenciária objetivando a concessão de auxílio-acidente. A embargante alegou omissões na análise conjunta do laudo pericial judicial, documentos médicos particulares e condições pessoais e socioeconômicas, bem como ausência de manifestação sobre dispositivos legais e precedentes que impõem análise integrada das provas e das condições do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissões quanto à análise de documentos médicos particulares e ao contexto pessoal e socioeconômico da segurada; e

(ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas realizada no julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisa, de forma fundamentada, as conclusões do laudo pericial judicial e os demais documentos apresentados, não se verificando a omissão alegada pela embargante quanto à consideração de documentos médicos particulares ou ao contexto socioeconômico.

5.

A presunção de imparcialidade e objetividade técnica do laudo pericial judicial prevalece, salvo comprovação de vícios ou inconsistências, o que não foi demonstrado nos autos.

6.

A discordância da parte com a decisão não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequada a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

7.

A jurisprudência invocada pela embargante (art. 371 e art. 479 do CPC; Súmula 47 da TNU) foi devidamente enfrentada no acórdão, que analisou a totalidade das provas sob o prisma do livre convencimento motivado.

8.

Não se verifica, nos autos, vício processual que justifique a alteração do julgado por meio dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reanálise das provas, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A presunção de imparcialidade e objetividade técnica do laudo pericial judicial prevalece na valoração da prova, salvo demonstração de vícios ou inconsistências.

3.

A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 479 e 1.022; Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 0539900-90.2015.8.05.0001/50000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 26.09.2018; TJ-RS, ED nº 70078332053, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 31.10.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 21856531) oposto por Valdirene Pereira Oliveira contra o acórdão (Id. 21569945) proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n.º 0804042-13.2020.8.14.0028, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante. Vejamos a ementa do julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inteligência do art. 86, da Lei n° 8.213/91; II –
In casu
, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apto a exercer a sua atividade laboral habitual; III – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido."

Nas razões recursais apresentadas, a embargante, segurada do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e empregada da empresa JBS S/A, sustentou que o acórdão incorreu em omissões relevantes, notadamente na análise conjunta dos documentos médicos particulares e do laudo pericial judicial, além das condições pessoais, sociais e econômicas da segurada.

A embargante detalhou seu histórico clínico, mencionando diagnósticos de diversas patologias, tais como lumbago com ciática (CID M54.5), transtornos de discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1), ruptura do menisco (CID S83.2), condromalácia da rótula (CID M22.4), tendinite no ombro (CID M75.1), dentre outros. Argumentou que, embora o laudo judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade, diversos documentos médicos particulares e uma decisão da Justiça do Trabalho demonstraram o contrário, reconhecendo a incapacidade laboral parcial e definitiva decorrente das condições de trabalho extenuantes.

A embargante apontou como omissões específicas, que o acórdão embargado teria dado prevalência ao laudo pericial judicial, sem cotejar adequadamente os demais elementos probatórios, como laudos particulares e exames médicos anexados, que indicam limitações funcionais evidentes, bem como não teria considerado o contexto socioeconômico da embargante, que, devido à idade avançada, escolaridade limitada e diagnóstico de doenças incapacitantes, estaria impossibilitada de retornar ao mercado de trabalho, mesmo que parcialmente apta para outras atividades.

Argumenta ainda a ausência de manifestação expressa sobre a aplicação dos artigos 371 e 479 do CPC e da Súmula 47 da TNU, que impõem ao julgador a análise integrada de todos os elementos probatórios e das condições pessoais e sociais do segurado.

Em síntese, a embargante requer manifestação expressa do juízo sobre as omissões indicadas e a reconsideração do acórdão para que seja reconhecido o direito ao restabelecimento do auxílio-doença ou à conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Os autos contêm certidão (Id. 22573974) atestando que o embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com a observância do prazo previsto legal, razão pela qual os conheço, e passo a proferir o voto.

Inicialmente é de bem aclarar que, em regra, os embargos de declaração não podem ter como consequência a modificação
lato sensu
da decisão. Em síntese, seus objetivos estão elencados no artigo

1.022 do CPC, quais sejam: 1) aclarar a decisão; 2) eliminar incongruências; 3) suprir omissões e, ainda, 4) corrigir erro material.

In casu
, não assiste razão à parte embargante ao alegar ocorrência de omissão no acórdão guerreado, pois, o voto condutor se manifestou de forma clara e fundamentada, examinando todas essas questões de maneira adequada, não havendo omissões a serem sanadas.

No caso em tela, O acórdão embargado reconheceu a presunção de imparcialidade e objetividade técnica do laudo pericial judicial, considerando que suas conclusões indicaram ausência de incapacidade laborativa por parte da embargante.

A análise desse elemento foi feita de forma fundamentada, e as alegações sobre os documentos médicos particulares apresentados foram apreciadas no momento processual oportuno.

Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão já proferida, especialmente quando as alegações dizem respeito à interpretação ou valoração de provas, como ocorre no presente caso.

Em verdade, a pretensão é de rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Os embargos de declaração não servem para revisão de julgado, pois vinculam julgamento de integração e não de substituição.

Ora, a não concordância com a decisão não significa que essa seja omissa, não se prestando os embargos como meio de obtenção de novo julgamento.

O acórdão tratou adequadamente das condições da segurada ao reconhecer que a perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade funcional para o exercício de atividades habituais. A jurisprudência citada pela embargante (Súmula 47 da TNU e precedentes do STJ) não afasta o entendimento de que a análise das condições pessoais deve ser feita à luz da prova técnica e dos demais elementos constantes nos autos, os quais não demonstraram a incapacidade alegada.

A decisão embargada analisou a totalidade das provas disponíveis, incluindo o laudo pericial e os documentos anexados, cumprindo integralmente os dispositivos processuais mencionados pela embargante. O fato de o resultado não ser favorável à recorrente não caracteriza omissão ou erro material, mas sim o exercício regular do livre convencimento motivado pelo órgão julgador.

Por outro lado, cumpre ressaltar que a estreita via dos embargos declaratórios não se compraz com o equivocado intuito de se querer, com fins infringentes, rediscutir matérias em cujos pontos o aresto não foi favorável à parte embargante, tanto mais porque ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Se a parte embargante está inconformada com o resultado do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE NO MONTANTE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). ÓBITO DE ESPOSO BENEFICIÁRIO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO PELO PRÓPRIO PLANO DE PREVIDÊNCIA E PELO INSS. AFASTAMENTO DA TESE DE DEPENDENTE NÃO CADASTRADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. CARÁTER SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE DE TÓPICOS RECURSAIS. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DAS RAZÕES VENTILADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - ED: 0539900-90.2015.8.05.0001/50000, Relator: Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2018) (Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 1.
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais. 2. O Juízo não está obrigado a enfrentar todas as teses invocadas pelas partes, apenas as capazes de, em tese, infirmar a conclusão exarada na decisão, o que se mostrou atendido no acórdão recorrido. De qualquer sorte, não há o vício apontado, justamente porque expressamente tratada a questão.
3. Inexistência da omissão alegada, tratando-se o recurso de mera rediscussão do julgado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 70078332053 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/11/2018) (Grifei)

Destarte, toda a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada pela E. Turma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade e/ou vícios de qualquer ordem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração, considerando que o acórdão embargado enfrentou as questões suscitadas e está devidamente fundamentado, inexistindo omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 17/12/2024